Tribunal: TJDFT
Processo: 0010448-85.2008.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) Número do processo: 0010448-85.2008.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E S P A C H O Vistos etc. Nos termos da certidão de id 25074550, a decisão de id 23386268, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal, transitou em julgado no dia 23/04/2021. Em petição de id 26190858, MARCONI MEDEIROS MARQUES ingressa com cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais fixados no acórdão que rejeitou os embargos à execução opostos pelo Distrito Federal (id 14769011, R$ 300,00 – trezentos reais) e apresenta planilha atualizada do débito em id 26191959. Assim, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre os cálculos elaborados pelo credor. Publique-se. Brasília, 28 de julho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator